Tribunal: TJMT
Processo: 1017944-83.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017944-83.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA SANTANA - CPF: 056.921.121-24 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ARTIGO 157, §2.º, INCISOS II E V E §2.º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO DE
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS FRAÇÕES DE AUMENTO DECORRENTES DAS TRÊS MAJORANTES RECONHECIDAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, A FIM DE RESTRINGIR O INCREMENTO ÀQUELA QUE MAIS AUMENTA, NOS MOLDES DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO –
PEDIDO
REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE.

No concurso de causas especiais de aumento no crime de roubo, embora possível a aplicação concomitante das frações delas decorrentes, a falta de fundamentação concreta recomenda a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, devendo incidir na hipótese apenas o aumento de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal, em respeito à máxima da proporcionalidade da pena.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

FERNANDA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

FERNANDA SANTANA
ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, pretendendo a desconstituição parcial do édito condenatório proferido nos autos da ação penal n.º 7556-22.2020.8.11.0008, que tramitou perante o MM. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, na qual foi condenada à pena de
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 157, §2.º, incisos II e V e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
, argumentando que deve ser
reanalisada a dosimetria, especificamente quanto aos aumentos concomitantes decorrentes de três majorantes
[concurso de pessoas; restrição da liberdade da vítima e utilização de arma de fogo],
sem que houvesse a devida fundamentação, a fim de que seja considerada apenas a causa de aumento do roubo que mais aumenta
[emprego de arma de fogo],
ex vi
do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Instruiu a inicial com os documentos digitais de ID 104563951 ao ID 104563952.

Vindos os autos eletrônicos conclusos a este firmatário à conta da distribuição por sorteio e, uma vez ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do despacho de ID 104616009 foi determinada a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 104943484, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
procedência

do pedido, “
aplicando apenas o aumento decorrente da causa que mais exaspera
”, a fim de ser readequada a sanção imposta a
FERNANDA SANTANA
para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada qual à
base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente no ID 104563952, haver informação de que a r. sentença condenatória
transitou em julgado
em
10
/02/2020
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido revisional.

E, especificamente quanto à pena, a revisão criminal tem sido admitida para fins de sua análise quando há
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
.

Circunstanciando os fatos, ressai dos autos que a revisionanda foi denunciada e condenada como incursa nas sanções do
artigo 157, §2.º, incisos II e V e §2.º-A, inciso I do Código Penal
, porque no dia 17/10/2018, por volta das 11h15min, no estabelecimento comercial denominado “Loja Gazin”, localizado na Rua Mato Grosso, n.º 524, Centro, cidade de Nova Olímpia/MT,
em concurso de pessoas
, agindo com unidade de desígnios autônomos, subtraíram 36 (trinta e seis) aparelhos celulares; 13 (treze) baterias de celular; 04 (quatro) USB; 24 (vinte e quatro) fones de ouvido; 01 (um)
tablet
; 05 (cinco) antenas de celular; 26 (vinte e seis) carregadores de celular, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, sendo que os réus mantiveram funcionários e clientes da Loja Gazin em seu poder,
restringindo a liberdade das vítimas.

Quando da dosagem da pena do crime de roubo [objeto da revisional], assim procedeu o MM. Juízo
a quo
em relação a
FERNANDA SANTANA
,
in litteris
:

“...a) Circunstâncias judiciais (Art. 59 do Código Penal)

50. (...) APLICO a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes.

51. Não há circunstância agravante, contudo, está presente a atenuante da confissão, o que forçaria a um decréscimo da pena. Todavia, DEIXO de reduzi-la porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la contraria a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

c) Das causas de aumento e de diminuição

52. Inexistem causas de diminuição.
Noutro giro, face à existência da causa de aumento de concurso de pessoas (Art. 157, § 2º, II, CP), MAJORO a pena em 1/3, ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

53. Inexistem causas de diminuição. Noutro giro,
face à existência de causa de aumento de restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, CP), MAJORO a pena em 1/3, ou seja, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

54.
Face à existência da causa de aumento pela utilização de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), MAJORO a pena em 2/3, ou seja, em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, ENCONTRANDO-A em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

V.I.II – Do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta.

55. Considerando a pena aplicada, FIXO o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no § 3.º do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, § 2º, b). (...).” - Id. Num. 104563952 – fls. 64/65...”
(grifei – ID 104563951).

É cediço que embora a previsão contida no artigo 68 do Código Penal –
“
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
– constitua uma faculdade
do julgador, sendo plenamente válida a incidência concomitante das majorantes em questão, exige-se, para tanto, fundamentação para referida atuação do julgador mediante a invocação de
particularidades do caso concreto aptas a refletir a especial gravidade do delito, consoante preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a incidência de três causas de aumento de pena,
optando por aplicar simultaneamente dois aumentos de 1/3 (um terço) pelo concurso de
pessoas e pela restrição de liberdade das vítimas
e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo
, sem, contudo, fundamentar o porquê da escolha.

Assim, tal como consignado pela Cúpula Ministerial, ausente
motivação concreta, deve prevalecer a utilização apenas de uma causa de aumento, qual seja, a que mais recrudesce a reprimenda, na hipótese dos autos, o emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços).

Nesse diapasão:

“PENAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS - DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSORÇÃO PELO CRIME DE ROUBO - DESCABIMENTO - CONDUTAS AUTÔNOMAS - REDUÇÃO DAS PENAS-BASES - DESCABIMENTO - REPRIMENDAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL -
INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO DAS PENAS DE AMBOS OS RÉUS
- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - Não há que se falar em absorção do delito de posse de arma de fogo pelo crime de roubo, por se tratarem de condutas autônomas, sendo que aquele não constitui simples meio para a prática deste - Se as penas já foram fixadas no mínimo admitido em lei, não há qualquer alteração a se fazer, porquanto inexiste prejuízo ao condenado -
Embora o julgador não esteja obrigado a aplicar um só aumento, o cúmulo de causas de aumento de pena deve ser fundamentado com remissão a peculiaridades do caso concreto. Não tendo o Julgador fundamentado, concretamente, a aplicação cumulativa das causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (Lei 13.654/2018), do Código Penal, aplica-se apenas o aumento mais severo de 2/3 (dois terços) previsto na segunda majorante.”

(TJ-MG - APR: 10317190085314001 Itabira, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2021). Destaquei.

Logo, a pena final e definitiva da revisionanda
FERNANDA SANTANA
segue readequada para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por consequência, considerando a readequação da reprimenda para patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão; a primariedade da revisionanda e a inexistência de circunstância judicial desfavorável [pena-base foi fixada no patamar mínimo legal], mostra-se pertinente a modificação do regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
b
, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional a
juizado por
FERNANDA SANTANA
, para aplicar-lhe o
disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal,
readequando-se sua reprimenda final para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Comunique-se com urgência o MM. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – REVISÃO

Cuida-se de pedido de revisão criminal apresentado por Fernanda Santana, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando rever a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que a condenou à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP).

Em suas razões, sustenta o requerente que
“a aplicação de duas causas de aumento sucessivamente faz-se necessária a fundamentação do Magistrado nesse sentido, para que fique demonstrada a necessidade da incidência das duas majorantes previstas na parte especial, o que não aconteceu no caso concreto”
.

Dessa forma, requer a procedência da revisional para que
“seja reduzida a pena definitiva aplicada ao requerente para o montante de 6 anos e 8 meses de reclusão, determinando regime semiaberto, aplicando apenas o aumento decorrente da causa que mais exaspera, ou, excluído um dos aumentos de 1/3 para uma das causas de aumento do §2º, II ou V”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo provimento da ação revisional.

Como bem salientado pelo douto Relator, os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, e a jurisprudência admite o ajuizamento da revisional para revisão do cálculo da pena.

A propósito, esta Turma possui entendimento de que a redução da pena, em revisão criminal, somente se apresenta admissível quando houver
“explícito erro ou injustiça na dosimetria”
(RC nº 79365/2007 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - 9.1.2008).

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão em tela, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] a) Circunstâncias judiciais (Art. 59 do Código Penal)

[...] aplico a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes.

Não há circunstância agravante, contudo, está presente a atenuante da confissão, o que forçaria a um decréscimo da pena. Todavia, DEIXO de reduzi-la porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la contraria a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Das causas de aumento e de diminuição

Inexistem causas de diminuição.
Noutro giro, face à existência da causa de aumento de concurso de pessoas (Art. 157, § 2º, II, CP), MAJORO a pena em 1/3, ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição.
Noutro giro, face à existência de causa de aumento de restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, CP), MAJORO a pena em 1/3, ou seja, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Face à existência da causa de aumento pela utilização de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), MAJORO a pena em 2/3, ou seja, em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, ENCONTRANDO-A em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

V.I.II – Do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta.

Considerando a pena aplicada, FIXO o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no § 3.º do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, § 2º, b).

Merece guarida a pretensão revisional.

Embora o art. 68, parágrafo único, do CP, preceitue que a escolha de utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, seja faculdade do juiz, entendo que, para que haja cumulação das frações de aumento, é indispensável que haja uma fundamentação concreta, justificando o recrudescimento extraordinário da reprimenda (Súmula 443-STJ, e STF. 2ª Turma. RHC 116676/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.8.2013).

No caso
sub examine
, o critério adotado pelo juiz foi apenas o quantitativo, já que aplicou simultaneamente os aumentos de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade das vítimas e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo sem justificar a necessidade da incidência delas de forma cumulativa.

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação idônea, deve prevalecer apenas a fração de aumento de 2/3 (dois terços) – por ser de maior valor –, referente à majorante de emprego de arma de fogo, resultando na pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

À vista do exposto,
acompanho
na íntegra o voto do douto Relator, Des. Gilberto Giraldelli, para, em consonância com o parecer ministerial, julgar
PROCEDENTE

a presente ação revisional, readequando a pena definitiva da requerente, Fernanda Santana, para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022